Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-40.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801004-40.2022.8.14.0022

APELANTE: VANIA DE NAZARE MACHADO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801004-40.2022.8.14.0022

APELANTE: VÂNIA DE NAZARE MACHADO COSTA

ADVOGADA: ANA CAROLINE NONATO DOS SANTOS – OAB/PA 31.308

APELADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

ADVOGADO: THIEGO JÚNIOR RAMOS – OAB/PA 24.458

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICA PEDAGÓGICA. NOMEAÇÃO APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que desfez sua nomeação para o cargo de Técnica Pedagógica do Município de Igarapé-Miri, com consequente indeferimento do pedido de reintegração ao cargo;

2. A apelante sustentou nulidades no procedimento administrativo que resultou no seu desligamento, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, inadequação da sindicância para desfazimento da nomeação, irregularidade na composição da comissão, extrapolação do objeto do procedimento, ausência de disponibilização tempestiva de documentos e seletividade administrativa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a legalidade do ato administrativo de anulação da nomeação da apelante, realizada após o término do prazo de validade do concurso público e fora do número de vagas previsto no edital.

III. Razões de decidir

4.

A nomeação da apelante ocorreu em 2020, embora o Concurso Público nº 001/2009 tenha tido sua validade encerrada em 18/01/2014, circunstância que evidencia a fragilidade jurídica do ato de provimento;

5. A investidura em cargo público exige aprovação prévia em concurso público válido, e a não observância das regras constitucionais sobre concurso público implica nulidade do ato;

6. O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, salvo hipóteses específicas de aprovação dentro das vagas, preterição na ordem classificatória ou surgimento de vagas durante a validade do certame acompanhado de preterição arbitrária e imotivada, circunstâncias não demonstradas no caso concreto;

7. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, no exercício da autotutela, desde que, havendo reflexo em interesses individuais, seja assegurado procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa;

8. No caso, houve instauração formal de procedimento administrativo, notificação da interessada e apresentação de defesa, não se confundindo a discordância da parte com o resultado administrativo com ausência de contraditório;

9. O ato impugnado não possui natureza de sanção disciplinar por ilícito funcional, mas de anulação de ato administrativo de nomeação reputado ilegal, razão pela qual não se exige, necessariamente, processo administrativo disciplinar, mas procedimento prévio apto a permitir ciência, manifestação e defesa;

10. As alegações de irregularidade na composição da comissão, ausência de disponibilização tempestiva de documentos, extrapolação do objeto da sindicância e seletividade administrativa não demonstraram prejuízo concreto capaz de invalidar o procedimento;

11. A isonomia não pode ser invocada para convalidar nomeação inconstitucional, sendo eventual irregularidade na permanência de outros servidores matéria sujeita a controle próprio;

12. O julgamento antecipado da lide foi adequado, pois a controvérsia era essencialmente documental e jurídica, não tendo a apelante demonstrado necessidade de prova oral ou pericial indispensável.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A Administração Pública pode anular nomeação realizada após o prazo de validade do concurso público e fora do número de vagas, quando assegurado procedimento administrativo prévio com ciência e defesa da interessada, não havendo direito à reintegração se ausente demonstração de nulidade concreta ou prejuízo efetivo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784; STF, Tema 138; STF, Súmulas 346 e 473.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VÂNIA DE NAZARÉ MACHADO COSTA contra a sentença de id. 20248972, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA.

Na origem, a autora afirmou que ingressou no serviço público municipal após aprovação em concurso público para o cargo de Técnica Pedagógica, tendo sido nomeada por meio da Portaria nº 223/2020/GAB/PMI, de 11 de agosto de 2020, após tramitação do processo administrativo nº 1464/2019.

Sustentou, contudo, que, posteriormente, o Município instaurou sindicância para apurar supostas irregularidades em nomeações de Técnicos Pedagógicos ocorridas após a vigência do concurso público, vindo a editar a Portaria nº 172/2022/GAB/PMI, de 22 de abril de 2022, que anulou as nomeações e determinou seu desligamento do cargo.

A parte autora alegou nulidades no procedimento administrativo, especialmente, irregularidade na composição da comissão de sindicância; ausência de processo administrativo disciplinar; inobservância do contraditório e da ampla defesa; ausência de disponibilização tempestiva de documentos; extrapolação do objeto da sindicância; seletividade na apuração; e vícios na Portaria nº 593/2021/GAB/PMI, que instituiu a comissão.

Ao final, requereu a anulação do ato administrativo que desfez sua nomeação e sua reintegração definitiva ao cargo de Técnica Pedagógica.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Fundamentou que a autora foi aprovada fora do número de vagas previsto no Edital nº 001/2009; que a validade do certame expirou em 18/01/2014; e que a nomeação da demandante somente ocorreu em 2020, por meio de transação extrajudicial e após o encerramento do prazo de validade do concurso público.

A sentença destacou que, nos termos do art. 37, II, III e § 2º, da Constituição Federal, a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público válido e que a nomeação após expirado o prazo de validade do certame configura ato nulo. Consignou, ainda, que a Administração Pública pode anular seus próprios atos eivados de ilegalidade, no exercício da autotutela, observados o contraditório e a ampla defesa quando o ato já tiver produzido efeitos concretos.

Em suas razões recursais de id. 20248975, a apelante sustentou, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem. No mérito, argumentou que a controvérsia não se restringe à legalidade de sua nomeação, mas à forma pela qual foi afastada do cargo.

Afirmou que o procedimento instaurado pelo Município seria nulo, pois a sindicância teria objeto limitado às nomeações oriundas do Edital de Convocação nº 019/2019, do qual não participou; a notificação extrajudicial não teria esclarecido adequadamente o procedimento, os membros da comissão, os fatos apurados e as consequências jurídicas; a cópia integral do processo administrativo não teria sido disponibilizada em tempo hábil para defesa; a presidente da comissão teria nível funcional inferior ao dos investigados; a sindicância não poderia resultar em exoneração, sendo indispensável processo administrativo disciplinar; e teria havido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e da impessoalidade.

Sustentou, ainda, que dos 29 Técnicos Pedagógicos nomeados em situação supostamente semelhante, apenas 13 teriam sido alvo de sindicância, o que evidenciaria seletividade administrativa. Requereu, por isso, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, anulação dos atos administrativos impugnados e reintegração ao cargo.

O Município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões de id. 20248980, defendeu a manutenção da sentença. Alegou que a nomeação da apelante era manifestamente ilegal, pois o Concurso Público nº 001/2009 previa 18 vagas para o cargo de Técnico Pedagógico, teve vigência até 18/02/2014, e a recorrente, aprovada na 82ª colocação, foi nomeada apenas em 2020, por simples requerimento administrativo, fora do número de vagas e após expirado o prazo de validade do certame.

O ente municipal sustentou que o processo administrativo nº 1301/2021 assegurou contraditório e ampla defesa, inclusive com apresentação de defesa técnica pela apelante; a discussão era de direito material, sem necessidade de instrução complexa; a presidente da comissão possuía grau de escolaridade compatível; a anulação da nomeação decorreu do exercício da autotutela administrativa; e que eventual reintegração geraria grave prejuízo ao erário municipal.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de id. 23132369, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Entendeu que a apelante foi aprovada em cadastro de reserva, na 82ª colocação, sem direito subjetivo à nomeação; o concurso público realizado em 2009 teve validade encerrada em 2014; a convocação somente ocorreu em 2019/2020, por procedimento simplificado; e que a Administração oportunizou manifestação e defesa, não havendo violação suficiente ao contraditório e à ampla defesa.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que desfez a nomeação da apelante para o cargo de Técnica Pedagógica do Município de Igarapé-Miri, com consequente indeferimento da reintegração ao cargo.

A sentença deve ser mantida.

O ponto central da controvérsia não pode ser dissociado da origem do vínculo funcional discutido. Conforme consignado na sentença, a apelante foi aprovada fora do número de vagas do Concurso Público nº 001/2009, tendo sido nomeada apenas no ano de 2020, quando já expirado o prazo de validade do certame.

A sentença registrou expressamente que o concurso público teve sua validade encerrada em 18/01/2014, ao passo que a nomeação da autora se deu por meio da Portaria nº 223/2020/GAB/PMI, de 11 de agosto de 2020. Também consignou que a nomeação decorreu de transação extrajudicial, em contexto posterior ao término da eficácia jurídica do certame.

Esse fundamento é suficiente para reconhecer a fragilidade jurídica do ato de nomeação.

Nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público válido. O inciso III do mesmo dispositivo fixa que o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Já o § 2º estabelece que a não observância dessas regras implica a nulidade do ato.

A regra constitucional não é meramente formal. Ela constitui garantia de impessoalidade, isonomia, moralidade administrativa e acesso igualitário aos cargos públicos. Encerrado o prazo de validade do concurso, a Administração não pode atribuir eficácia superveniente ao certame para nomear candidato aprovado fora do número de vagas, salvo situação excepcional previamente judicializada durante a vigência do concurso e reconhecida em título judicial próprio, o que não se verifica, nos autos, em favor específico da apelante.

A sentença alinhou-se a essa compreensão ao destacar que candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem, como regra, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. O direito subjetivo somente surge em hipóteses específicas, como aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem classificatória ou surgimento de vagas durante a validade do concurso acompanhado de preterição arbitrária e imotivada, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311. (Tema 784 STF - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame).

No caso concreto, as razões recursais não infirmam a premissa adotada pelo Juízo de origem. A apelante não demonstrou ter sido aprovada dentro do número de vagas, não demonstrou título judicial próprio que lhe assegurasse nomeação após expirado o certame e não demonstrou preterição juridicamente apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Ao contrário, as contrarrazões do Município apontam que a recorrente foi aprovada na 82ª colocação, enquanto o edital teria previsto 18 vagas para o cargo de Técnico Pedagógico. Tal dado não foi desconstituído por prova suficiente no recurso.

Assim, ainda que se examine a controvérsia sob o enfoque da autotutela administrativa, a conclusão permanece a mesma.

É certo que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. (Súmula 446 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial). Também é certo que, quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, seu desfazimento deve ser precedido de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 (Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo).

A própria apelante invoca corretamente essa premissa. Ocorre que o caso concreto revela a existência de procedimento administrativo prévio, com instauração formal, notificação da interessada e apresentação de defesa.

A apelante foi notificada extrajudicialmente para se manifestar sobre sua nomeação e posse no cargo de Técnica Pedagógica. Também apresentou defesa administrativa, o que demonstra que teve ciência da controvérsia essencial submetida à Administração, consistente na validade de sua nomeação após o encerramento do prazo de validade do concurso público.

A ausência de concordância da parte com o resultado do procedimento não se confunde com ausência de contraditório. Para a declaração de nulidade processual ou administrativa, exige-se demonstração de prejuízo concreto, conforme o
princípio pas de nullité sans grief
. No caso, a apelante sustentou vícios formais, mas não demonstrou de que modo, concretamente, teria sido impedida de enfrentar o núcleo da imputação administrativa, isto é, a nomeação em 2020, fora do número de vagas e após a expiração do Concurso Público nº 001/2009.

A discussão administrativa, tal como posta nos autos, era predominantemente jurídica e documental. Não se tratava de apuração de falta funcional praticada no exercício do cargo, nem de imputação disciplinar fundada em conduta pessoal da servidora. O objeto era a legalidade do ato de nomeação, à luz do prazo de validade do concurso público e das regras constitucionais de acesso ao serviço público.

Essa distinção é decisiva.

A apelante sustentou que a sindicância não poderia resultar em exoneração e que seria indispensável processo administrativo disciplinar. Contudo, o ato impugnado não ostenta natureza material de sanção disciplinar decorrente de ilícito funcional. Trata-se de anulação de ato administrativo de nomeação reputado ilegal pela Administração, com consequente desligamento do cargo. A causa do desfazimento do vínculo não foi infração disciplinar, mas nulidade originária do provimento.

Nessa hipótese, não se exige, necessariamente, processo administrativo disciplinar com todos os ritos próprios da apuração de falta funcional. Exige-se procedimento administrativo prévio, individualizado o suficiente para permitir ciência, manifestação e defesa do interessado. A finalidade constitucional do contraditório, nesse contexto, é assegurar ao administrado a possibilidade de contestar a ilegalidade apontada e demonstrar eventual direito à manutenção do ato.

No caso, essa finalidade foi atendida. A recorrente foi chamada a se manifestar, apresentou defesa e teve sua situação examinada no procedimento administrativo.

Também não procede a tese de nulidade pela alegada irregularidade na composição da comissão.

A apelante afirmou que a presidente da comissão, servidora Janete do Socorro de Souza Machado, ocuparia cargo inferior ao dos investigados. O Município, por sua vez, demonstrou que a referida servidora possui graduação em Pedagogia, sustentou compatibilidade com o grau de escolaridade exigido. A regra invocada pela própria parte recorrente não exige, necessariamente, que o presidente da comissão ocupe cargo hierarquicamente superior, bastando que ocupe cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou tenha escolaridade igual ou superior à do interessado.

Ainda que houvesse alguma discussão sobre enquadramento funcional, a apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da atuação da presidente da comissão. A nulidade de procedimento administrativo não decorre de presunção abstrata, especialmente quando a matéria examinada era documental e jurídica, relacionada à validade objetiva do ato de nomeação.

Também não se acolhe a alegação de que a presidente da comissão estaria, ela própria, irregularmente investida no cargo e, por isso, impedida de atuar.

Essa alegação não é suficiente para desconstituir o procedimento administrativo. Eventual irregularidade na situação funcional de terceiro deve ser apurada em via própria, não servindo, por si só, para invalidar o procedimento instaurado em face da apelante, sobretudo quando não demonstrado impedimento legal específico, suspeição objetiva ou prejuízo concreto à defesa.

Quanto à tese de que a sindicância teria objeto restrito às nomeações decorrentes do Edital de Convocação nº 019/2019, também não há fundamento suficiente para reforma.

O que se extrai dos autos é que a Administração instaurou procedimento para apurar nomeações de Técnicos Pedagógicos realizadas após o encerramento da validade do concurso público. Ainda que documentos iniciais tenham mencionado o Edital nº 019/2019, as contrarrazões indicam que o Parecer Jurídico nº 213/2021 também tratava das demais nomeações ocorridas pela via administrativa após expirado o certame. A apelante, por sua vez, tinha plena ciência de que sua situação funcional estava sendo questionada pela Administração, tanto que apresentou defesa sobre a legalidade de sua própria nomeação.

A finalidade do procedimento, portanto, era verificar a validade de atos de provimento praticados fora do período de eficácia do concurso público. A situação da apelante estava diretamente inserida nesse contexto, pois sua nomeação ocorreu em 2020, anos após o encerramento do certame.

A alegação de ausência de disponibilização tempestiva de cópias do procedimento administrativo também não autoriza a reforma da sentença.

A recorrente sustentou que requereu cópia do processo administrativo de nomeação e do processo de sindicância, mas que apenas parte da documentação teria sido disponibilizada depois do prazo de defesa. Contudo, o recurso não demonstra prejuízo concreto capaz de invalidar o procedimento, pois a defesa administrativa foi apresentada e enfrentou justamente a questão central relativa à legalidade da nomeação. A recorrente não indicou prova específica que teria produzido, argumento jurídico relevante que teria deixado de apresentar ou documento decisivo que teria sido inacessível e apto a alterar o resultado do procedimento.

O reconhecimento de nulidade exige mais que a indicação de desconformidade formal. Exige demonstração de efetivo prejuízo, sobretudo quando o ato administrativo questionado recai sobre situação cuja ilegalidade se extrai diretamente da Constituição Federal, consistente na nomeação em cargo efetivo após o prazo de validade do concurso público e fora do número de vagas.

Também não prospera a tese de seletividade administrativa.

A apelante afirmou3 que outros Técnicos Pedagógicos em situação semelhante não teriam sido incluídos no mesmo procedimento administrativo. O Município, contudo, esclareceu que as situações dos demais candidatos seriam objeto de ações próprias, inclusive processos nº 0800770-92.2021.8.14.0022 e nº 0800795-08.2021.8.14.0022, voltados à discussão de nomeações decorrentes de acordos homologados judicialmente.

Ainda que houvesse alguma distinção de tratamento entre servidores, essa circunstância não teria o efeito de convalidar nomeação inconstitucional da apelante. A isonomia não pode ser invocada para perpetuar ilegalidade. Eventual irregularidade na permanência de outros servidores deve ser objeto de controle próprio, mas não cria direito subjetivo à reintegração de quem foi nomeada em desconformidade com o art. 37 da Constituição Federal.

O mesmo raciocínio afasta a alegação de violação à impessoalidade. A parte recorrente não demonstrou que o procedimento foi instaurado para perseguição pessoal ou finalidade desviada. O conjunto dos autos indica que a Administração identificou grupo de nomeações realizadas após o prazo de validade do concurso e instaurou procedimento para reavaliar a legalidade desses atos. Esse procedimento, por si só, é compatível com o poder-dever de autotutela administrativa.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, não se identifica nulidade.

A matéria controvertida era essencialmente documental e jurídica, abrangendo a validade de nomeação em concurso expirado, a suficiência do procedimento administrativo prévio e a existência ou não de vício capaz de invalidar o ato administrativo. A apelante não demonstrou a necessidade de prova oral ou pericial indispensável ao deslinde da causa. Assim, o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado.

Ressalte-se que o controle jurisdicional dos atos administrativos é plenamente possível quanto à legalidade, à observância do devido processo legal, à competência, à forma, à finalidade e à motivação. Todavia, no caso dos autos, não se verifica ilegalidade apta a justificar a anulação da Portaria nº 172/2022/GAB/PMI e a reintegração da apelante ao cargo.

A sentença enfrentou adequadamente o fundamento principal da demanda, qual seja, a inexistência de direito à permanência em cargo efetivo quando a investidura decorreu de nomeação realizada após expirado o prazo de validade do concurso público, fora das hipóteses constitucionais e jurisprudenciais que autorizam o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

A manutenção da sentença também se harmoniza com o parecer ministerial de id. 23132369, no qual o Ministério Público de 2º grau consignou que a apelante figurou em cadastro de reserva, na 82ª colocação, que o concurso teve validade encerrada em 2014, que a convocação ocorreu apenas em 2019/2020 por procedimento simplificado e que o Município oportunizou manifestação e defesa.

Dessa forma, ausente demonstração de nulidade concreta no procedimento administrativo e reconhecida a ilegalidade originária da nomeação, não há fundamento para anular o ato administrativo impugnado nem para determinar a reintegração da autora ao cargo de Técnica Pedagógica.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de não terem sido fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 02/07/2026